Tribunal: TJBA
Processo: 8038373-14.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n.
8038373-14.2021.8.05.0001

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GILDETE CONCEIÇÃO SIMAS

Advogado(s):
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s):
ROBERTO DÓREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SENTENÇA. PEDIDO VESTIBULAR. PROCEDÊNCIA EM PARTE. IR
R
ESIGNAÇÃO AUTORAL. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
ALEGAÇÃO.
DESACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE INDIQUEM POSSUIR A AUTORA/APELANTE, CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO. MÉRITO.
PLEITO DE FIXAÇÃO DE DANO MORAIS.
OFENSA MORAL. CONFIGURAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE FRAUDE E
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14, DO CDC. CASA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA RECORRENTE. VERBA ALIMENTAR.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR. R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
QUANTUM.
RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA. REFORMA EM PARTE. RECURSO
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8038373-14.2021.8.05. 0001,
em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em, rejeita-se a impugnação à gratuidade

e

DAR PROVIMENTO

ao
apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.